Tribunal: STF
Processo: HC 190655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Sessão plenária adiada, por duas vezes, por culpa exclusiva da defesa, que não compareceu aos atos. 4. Agravo improvido.